Tribunal: TJDFT
Processo: 0751288-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. AUSÊNCIA DE ATA DE ASSEMBLEIA. PRESCINDIBILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. FONTE DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao entender que a parte autora deixou de comprovar seu direito à cobrança, uma vez que não juntou aos autos as atas das assembleias que instituíram as taxas condominiais reclamadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de atas de assembleia que fixaram os valores das taxas condominiais impede o reconhecimento da obrigação de pagamento e a procedência da ação de cobrança.
III. Razões de decidir
3. A obrigação condominial decorre da convenção do condomínio e da legislação civil aplicável, sendo suficiente, na espécie, a comprovação da titularidade da apelada sobre o imóvel para demonstrar a existência da obrigação cobrada.
4. A ausência da ata da assembleia que fixou os valores das taxas condominiais não afasta a existência da obrigação de pagamento, podendo os valores ser apurados em sede de liquidação de sentença.
5. A liquidação de sentença se apresenta como o momento processual adequado para a apuração precisa dos valores devidos a título de taxas condominiais, permitindo ao condomínio autor a apresentação das atas de assembleia ou de outros documentos que comprovem o montante exato da dívida.
6. Eventual excesso na cobrança poderá ser objeto de impugnação na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 525, § 1o, V, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: A ausência da ata da assembleia que fixou os valores não afasta a obrigação, cabendo a apuração do montante devido em liquidação de sentença, ocasião em que poderão ser apresentados os documentos comprobatórios, resguardado ao devedor o direito de impugnar eventual excesso na fase de cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.591/1964, art. 12; CC, arts. 1.315, 1.333, 1.334, 1.336, I; CPC, arts. 509, I e 525, § 1o, V.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1970198, 0700379-58.2024.8.07.0010, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; Acórdão 1794558, 0707507-12.2022.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023; e, etc.